Tribunal: TJDFT
Processo: 0734802-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734802-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROBALLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Em consulta aos autos principais, verifico a existência de pedido de desistência formulado pelo agravante, ainda pendente de manifestação da parte contrária e homologação judicial. Assim, suspendo o presente recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até apreciação da questão pelo juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator